Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. FILHOS MENORES. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM OS ALIMENTOS FIXADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Para a revisão do encargo alimentar, é necessária a prova da mudança da situação financeira de quem os recebe ou de quem os supre.
3. Extrai-se dos autos que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua impossibilidade de arcar com o pagamento dos alimentos anteriormente fixados.
4. Ante a necessidade de dilação probatória com vistas a dirimir a lide ora apresentada, caberá ao Juízo de origem, após a regular instrução processual com a observância do contraditório e da ampla defesa, ajustar o valor dos alimentos definitivos às necessidades e à capacidade contributiva efetivamente demonstrada nos autos, a partir de lastro mais amplo e seguro.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.